Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM JUÍZO. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. ACERVO SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando o acervo probatório formado pelo depoimento de testemunha, pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelo competente auto de constatação do estado etílico, é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - De acordo com a alteração legislativa, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
IV - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente, o regime adequado será o inicial semiaberto.
VII - Recurso conhecido e desprovido.